Tribunal: CARF
Processo: 15959.720023/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15959.720023/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.103 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS CORY LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2016
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de matérias, arguições e
alegações que envolvam temas de cunho constitucional. Inteligência da Súmula
CARF no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada de 50% calculada sobre o valor do débito objeto
de compensação não homologada encontra-se expressamente prevista na
legislação que rege a matéria. Constatada falsidade na declaração, referida
penalidade passará a ser de 75%, duplicada para 150%. Desatendidas pela
contribuinte reiteradas intimações para apresentar esclarecimentos, o
agravamento em mais 50% da multa é medida imperativa, elevando o
percentual a 225% como corretamente assumido pela Autoridade Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer
das matérias de cunho constitucional aduzidas pela recorrente; ii) não conhecer, por preclusas,
das alegações do responsável solidário, Nelson do Nascimento Castro – CPF no 025.034.508-06,
mantendo sua imputação com supedâneo no artigo 135, III, do CTN e, iii) no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento de multa isolada constante no Auto de
Infração.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
Conselheira Carmem Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15959.720023/2017-49
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/RJO, sessão de 22 de março de 2018 (fls.
141/157)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada (fls. 72/100) e manteve o
lançamento perpetrado pelo Fisco, conforme Auto de Infração – Outras Multas Administradas
pela RFB (fls. 2/6, 14/15 e 63/65), abaixo reproduzido naquilo que mais interessa:

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

Referido lançamento deriva de compensação não homologada intentada pela
contribuinte no Processo no 10840.722752/2017-43, também sob apreciação pelo Colegiado
nesta mesma sessão de julgamento, e formalizada através o PER/DCOMP no
05515.03885.300616.1.3.02-5027, dizendo respeito a possível saldo negativo de IRPJ, segundo
trimestre de 2016, no valor exato de R$ 1.200.000,00.
Também foi incluído no pólo passivo da demanda, como responsável
tributário, na forma do artigo 135, III, do CTN, o sócio-administrador da pessoa jurídica, Nelson
do Nascimento Castro – CPF no 025.034.508-06.
DA ACUSAÇÃO FISCAL
A imputação do Fisco pode ser assim resumida, conforme Termo de
Constatação Fiscal (TCF – fls. 7/12):
a)
De acordo com o Despacho Decisório pertinente, aos débitos objeto de declaração de
compensação não homologada aplica-se multa isolada de 50% sobre o valor do débito
indevidamente compensado, conforme previsto no artigo 74 da Lei 9.430/96, § 17.
b)
Entretanto, considerando ter havido falsidade na apresentação da Declaração de
Compensação, “o caso deve ser enquadrado no artigo 18 da Lei 10.833/2003”, que faz
referência à previsão de lançamento de ofício da MP 2.158-35 em seu artigo 90.
c)
Por sua vez, a Lei 9.430/96 que regula o percentual de aplicação da Multa em referência,
bem como as hipóteses de agravamento dispõe que tal medida ocorrerá quando não
houver atendimento, pelo sujeito passivo, das intimações para prestar esclarecimentos.
d)
De outro lado, a autoridade fiscal aduz que foi identificada falsidade / fraude na
apresentação das DCOMP’s, bem como não atendida a Intimação para prestar
esclarecimentos, o que ensejou aplicação de Multa no percentual de 225% (relaciona
todas as intimações emitidas e não atendidas pela contribuinte).
e)
Não houve quaisquer esclarecimentos nem juntada de documentos comprobatórios acerca
da composição do SN de 1,2 milhões de reais.
f)
O referido montante de retenção que teria dado origem ao SN/IRPJ/2o Trim/2016
compõe-se das seguintes supostas fontes pagadoras:
f.1) Lázaro Representações de Produtos Alimentícios Ltda. (R$ 200.000,00), sem
qualquer comprovação documental e omissa na entrega da DIRF;
f.2) Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME (R$ 200.000,00), igualmente sem
qualquer comprovação documental e omissa na entrega da DIRF;
f.3) Sobre aplicações financeiras, ao invés dos R$ 600.000,00 pretendidos pela
interessada, há informação em DIRF de tão somente R$ 16,33;
f.4) Do alegado IR retido na fonte em razão de recebimento de juros sobre o capital
próprio (R$ 200.000,00), há DIRF comprobatória de apenas R$ 6,38.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

g)
Acresça-se que, para uma retenção de IR no montante de R$ 200.000,00, a Lázaro
Representações de Produtos Alimentícios Ltda. teria que ter receita de R$ 13.333.333,33
no segundo trimestre de 2016, “montante totalmente incompatível com o porte desta pessoa
jurídica”.
h)
Para que tivesse havido a retenção na fonte de IR no montante de R$ 200.000,00, a
Talhamar Engenharia de Saneamento Ltda. - ME teria que ter receita de R$
13.333.333,33 no segundo trimestre de 2016, “montante totalmente incompatível com o porte
desta pessoa jurídica”.
i)
Alie-se a esse cenário que a primeira tem como atividade “representação comercial”
(pequeno porte, pois) e a segunda é uma microempresa.
j)
Aponta a forma de cálculo da multa isolada que compõe o auto de infração (fls. 13).
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 72/100), na qual
aduziu:  o Código Tributário Nacional prevê desde 1966, através do artigo 156, a compensação como
forma de extinção do crédito tributário;  o artigo 170 do mesmo CTN atribui à autoridade administr
créditos tributários;  foram s
ancionadas as Leis 8.383/91 e 9.430/96 para potencializar a compensação no entanto,
sucessivas alterações na legislação federal têm ocorrido no sentido de retroceder essa
compreensão;  a autoridade fiscal brasileira criou uma verdadeira quimera quanto à
figura de compensação;  a presu
maneira a possibilitar-lhe concluir pela existência de débitos tributários bem destoantes do
que efetivamente devidos, escorados em parâmetros aleatórios e imprecisos, sem o devido
aprofundamento no exame das provas constantes dos autos;  acredita ter apurado crédito passível d
 o direito de petição é amparado pela Constit
penalidade para o Contribuinte;
 a afronta ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório, consubstanciada na
aplicação das multas cominatórias mencionadas, se configura em virtude da ausência de
disposições legais relativas à possibilidade de exercício de defesa;  a autoridade fiscal não possibi
através do termo de intimação;
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49
 no instituto da compensação a extinção do crédito tributário se dá em condição resolutória
assim, falar em prejuízo para União e tentativa de burlar o fisco é um verdadeiro absurdo;  a afirmação
art. 74 da Lei no 9.430 de 1966, tendo em vista ser claro que a condição da extinção do crédito
tributário ser resolutória, podendo ser anulada, rescindida ou distratada a qualquer tempo;  não conc
não cometeu qualquer fraude;  as multas têm caráter nitidamente punitivo, e como tal pressupõem a o
ou infracional, de forma que para que as penalidades em estudo sejam aplicadas torna-se
necessário a efetiva comprovação do ilícito, consubstanciado na falsidade das declarações
apresentadas pelo contribuinte;  o art. 150 da CF/88 veda o efeito confiscatório dos tributos, de f
pode exceder o limite racional, moral e econômico que o sujeito passivo da obrigação
tributária pode suportar e as multas exigidas são confiscatórias;  o nobre auditor fiscal, deu tratamen
retenções, como forma de invalidar o uso das mesmas e seus comprovantes de retenções;  o nobre aud
estender a aplicação do art. 217 do RIR/99, procurando dar uma
conotação de inidoneidade a documentação apresentada;  deseja disponibilizar à Delegacia de Jul
feitas pela a autoridade fiscal.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/RJO, a 3a Turma Julgadora, por
unanimidade, depois de afastar argumentos de cunho constitucional, não passíveis de análise na
esfera administrativa, negou provimento à peça recursal, mantendo o lançamento (Ac. DRJ – fls.
141/157).
Igualmente manteve no pólo passivo da demanda, com fulcro no artigo 135,
III, do CTN, o sócio-administrador da pessoa jurídica, Nelson do Nascimento Castro – CPF no
025.034.508-06, tendo em conta que o mesmo “não apresentou Impugnação”. (Ac. DRJ – fls. 143
– destaque no original)
Fragmentos do voto condutor mostram a posição assumida pela Turma
Julgadora de 1a Instância (Ac. DRJ – fls. 151/156), com os destaques no original:
“28. Consta dos autos que o interessado, através de procurador com amplos poderes,
transmitiu a Declaração de Compensação, objeto do Per/Decomp no
05515.03885.300616.1.3.02-5027, a qual não foi homologada pelo Despacho
Decisório proferido em 20.09.2017 no processo administrativo fiscal no
10840.722752/2017-43. Consta também que o mesmo procurador transmitiu diversas
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

outras declarações que não foram homologadas por falta de comprovação dos
créditos alegados.
29. No caso presente, a não homologação da Declaração de Compensação se deu
também porque, devidamente intimado (e-fls. 51), o interessado não apresentou a
documentação hábil e idônea que comprovasse os rendimentos pagos ou creditados, e
o imposto de renda retido na fonte pelos supostos tomadores de serviços.
30. Também não foram apresentadas cópias dos contratos de prestação de serviços
que supostamente deram origem aos pagamentos e conseqüentemente às retenções na
fonte alegadas.
31. Igualmente, em sede de impugnação, o interessado não envidou esforços para
elucidar tais fatos acima. Apesar de afirmar na impugnação que acredita ter apurado
crédito passível de compensação, não acostou aos autos qualquer documento
comprobatório que pudessem comprovar o direito creditório alegado.
(...)
33. Portanto a prova documental deveria ter sido apresentada no momento da
impugnação, sob pena de preclusão de fazê-lo em outro momento processual. Além
disso, meras alegações desprovidas de provas não tem o condão de sanar as
exigências impostas.
34. Não procede também a alegação de que a autoridade fiscal não possibilitou a
correção de possíveis inconsistências entre DCTF e Declaração de Compensação.
35. O contribuinte pode retificar a DCTF a qualquer tempo, observado o prazo de
cinco anos e respeitadas as condições impostas pela Instrução Normativa RFB no
1.110, de 24 de dezembro de 2010, em consonância com o disposto no art. 18 da MP
no 2.189, de 23 de agosto de 2001:
(...)
36. Na peça de impugnação, o interessado alega que a declaração de compensação
extingue o crédito tributário sob condição resolutória, e dessa forma não há como
causar prejuízo para a União. Não procede tal alegação. Ainda que a extinção do
crédito tributário esteja sob condição resolutória, há a possibilidade de homologação
tácita das declarações de compensação.
37. Será considerada tacitamente homologada a compensação, objeto de declaração
de compensação, que não seja objeto de despacho decisório proferido e cientificado o
sujeito passivo, no prazo de cinco anos, contados da data de seu protocolo nos termos
dos parágrafos 4o e 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, com redação dada,
respectivamente, pelo artigo 49 da Lei no 10.637/02 e artigo 17 da Lei no 10.833/03.
38. No caso concreto, caso a autoridade fiscal não tivesse analisado e proferido
despacho decisório, poderia ocorrer homologação tácita da compensação, objeto da
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

declaração de compensação, mesmo com o interessado não demonstrando com
documentos comprobatórios o direito alegado.
39. Em relação a exigência da multa isolada, o interessado alega que não agiu com
dolo e com intuito de ludibriar o fisco. Assim não concorda com a cobrança da multa
isolada pois não cometeu ato ilícito. Alega também, que a cobrança em tal patamar
possui efeito confiscatório.
40. Pois bem. O fato é que o interessado, através do sócio administrador, senhor
Nelson do Nascimento Castro, outorgou amplos poderes ao procurador, senhor Jorge
Alexandre Rosa e Silva.
41. Por sua vez o senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva enviou diversas declarações de
compensação, na ordem de alguns milhões de reais, com o intuito de extinguir débitos
tributários do interessado com a União.
42. Ocorre, e pesa contra o interessado, o fato de ter como objeto social a fabricação
de biscoitos e bolachas, além de fabricação de frutas cristalizadas, balas e
semelhantes, mas nunca na atuação de prestação de serviços de limpeza, conforme foi
informado nas declarações de compensação enviadas.
43. Não bastasse o exposto acima, nenhumas das retenções apontadas pelo
interessado foram confirmadas.
44. O interessado também não apresentou qualquer documentação e provas da
ocorrência da prestação de serviços. Não foram apresentados contratos celebrados,
notas fiscais emitidas, comprovantes de retenção na fonte.
45. Cabe ressaltar que tal fato não se deu de forma isolada. Consta dos autos que o
interessado, enviou diversos pedidos de compensação os quais a autoridade fiscal cita
os seguintes Per/Dcomp:
(...)
46. Além disso, devidamente intimado, o interessado não respondeu as questões
trazidas pela autoridade fiscal, não escriturou qualquer tipo de receita de serviços e
retenção na fonte do imposto de renda utilizado como dedução para compor o saldo
negativo do IRPJ, não apresentou comprovantes de rendimentos pagos ou creditados
e de imposto de renda retido na fonte, a DIRF informada pelas fontes pagadoras,
quando existem não muito inferiores às informadas em declaração de compensação,
enviou fichas de registro da ECF com valores zerados, e por fim não apresentou
provas em sede recursal ora em análise.
47. Dessa forma, o interessado não traz aos autos elementos que possam afastar a
afirmação trazida pela autoridade fiscal de falsidade de declaração.
48. E não afastada a linha adotada pela autoridade fiscal, o artigo 18, §2o da Lei
10.833, de 2003, assim estabelece:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

(...)
49. Por sua vez, o artigo 90 citado no caput do artigo 18 da MP no 2.158-35, de 2001,
assim dispõe:
(...)
50. Já o artigo 44 da Lei no9.430, de 1996, citado no artigo 18 do item 44 do Voto
determina:
(...)
52. Por todo o exposto, não há como afastar a cobrança da multa isolada nos moldes
adotados pela autoridade fiscal.
(...)
CONCLUSÃO
59. Diante dos fatos voto por
a) julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência da multa isolada, em
razão de compensação indevida, apurada pela autoridade fiscal no PerDcomp no
05515.03885.300616.1.3.02-5027 com fato gerador de 30.06.2016, no valor de R$
2.441.150,68;
b) manter, por não ter sido impugnado, o Termo de Responsabilidade Tributária em
nome Nelson do Nascimento Castro, CPF 025.034.508-06”.
Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2016
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de defesa se o Auto de
Infração contém os requisitos determinados em Lei.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2016
ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da inconstitucionalidade é reservado ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2016
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

COMPENSAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A falsidade de apresentação de declaração enseja a multa isolada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do R. decisum em 06/11/2018 (fls. 163), a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 166/190), rebatendo o quanto firmado pela DRJ e, no mais, basicamente
repisando o arguido na impugnação, a saber:
a) Que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
b) Ter agido com boa-fé.
c) Que contratou um consultor para realizar levantamentos de créditos tributários, não
podendo ser responsabilizada pelo trabalho deste profissional.
d) Que o pagamento dos seus honorários dar-se-ia apenas no êxito, o que comprovaria a sua
boa-fé e ausência de intuito de burlar o Fisco.
e) Ser indevida a decisão de 1a Instância em manter o sócio-administrador Nelson do
Nascimento Castro – CPF no 025.034.508-06 como responsável solidário em razão de
não apresentação de impugnação, posto não haver o que “se falar em considerar definitiva a
responsabilidade solidária, tendo em vista que o litígio administrativo instaurado com a
apresentação de impugnação – ao lançamento, como um todo – tem o condão de incitar a
Administração à revisão ou anulação do ato do lançamento. Assim, até que seja proferida
decisão terminativa, na esfera administrativa, carece de lógica e razoabilidade reconhecer
consolidação de matéria não impugnada”. (RV – fls. 169/170 – negritado no original).
f) No mérito, não teria sido restado comprovado o dolo proclamado pelo Fisco e pela
decisão recorrida o que, em última análise, implicaria na redução da penalidade
pecuniária.
Finaliza requerendo (RV – fls. 189/190):
“Diante do exposto, requerem os Recorrentes seja reconhecida a inaplicabilidade do
art. 135, inciso III, do CTN, tendo em vista a inexistência de qualquer excesso de
poder ou infração, por parte do sócio-administrador, ora Recorrente, já que a
motivação levantada pela Fiscalização condiz com a outorga de procuração a
terceiro que, conforme exposto, detinha o intuito de prestar serviço de consultoria
tributária. Assim, se mostra ilegal imputar responsabilidade solidária munindo-se de
presunção de conduta dolosa, o que resta cabalmente afastada, diante da elucidação
fática, ora feita.
Da mesma forma, o contrato anexo comprova que houve, de fato, a contratação de
serviço vinculado à consultoria e levantamento de créditos para compensação, sendo
a boa-fé dos Recorrentes evidenciada pela constatação de que a remuneração pelos
serviços se daria no êxito (Cláusula Sétima), sendo, portanto, externada a confiança
de que os serviços prestados eram lastreados.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

Outrossim, a Recorrente declarou a totalidade dos tributos, procedeu com a
compensação nos termos legais, não havendo qualquer intuito fraudulento de cunho
doloso, mas, apenas, divergência de interpretação e, consequentemente, não
homologação dos créditos.
Na hipótese dos autos, houve errônea subsunção dos fatos à norma, pois, em verdade,
se trata, apenas, de compensação não homologada, o que culminaria na aplicação da
norma extraída do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96. Nos termos do art. 142, cumulado
com art. 145 e 149, todos do CTN, o reconhecimento da nulidade do lançamento é o
que se impõe, tendo em vista que não se trata de mera readequação, mas sim, novo
pressuposto jurídico-obrigacional condizente, no caso vertente, na obrigação
principal lançada.
Em termos subsidiários, caso não se compreenda pela nulidade do lançamento, é de
rigor a aplicação do art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, afastando-se, por conseguinte, o
enquadramento no disposto no art. 18, da Lei no 10.833/03 e no art. 44, inciso I, §1o e
§2o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Ainda, na remota hipótese de não acolhimento dos argumentos dispostos e dos
pedidos prévios, é de rigor a redução da multa a patamar que não represente
confisco, não podendo ultrapassar o valor do bem jurídico a que pretende tutelar,
limitando-se, portanto, a 100% (cem por cento)”. (os destaques são do original)

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo a representação da recorrente está
corretamente formalizada (fls. 191/200) e os demais pressupostos de admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
BREVE RESUMO DOS FATOS
Discute-se nestes autos a multa isolada aplicada em razão de compensação
transmitida pela recorrente e que foi considerada pela Autoridade Tributária como NÃO
HOMOLOGADA, conforme consta do processo abaixo identificado.
DA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA – PROCESSO No 10840.722752/2017-43
O lançamento sustenta-se no art. 18, da Lei no 10.833/2003, com redação dada
pela Lei no 11.488/2007, verbis:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à
imposição de multa isolada em razão de não-homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito
indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá
como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação e impugnação quanto ao lançamento
das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em
um único processo para serem decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada
não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o
caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Por sua vez, definem os demais dispositivos referidos no artigo acima, a saber:
 Artigo 90, da MP no 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças
apuradas, em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes
de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de
exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal.
 Artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
 Finalmente, artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos
arts. 71 e 72.
Pois bem, consoante TCF (fls. 7/12) o lançamento aqui discutido e presente no
Auto de Infração – Outras Multas Administradas pela RFB (fls. 2/6, 14/15 e 63/65), tem origem
na tentativa da contribuinte de compensar créditos que entedia dispor contra a Fazenda Pública e
cujo direito creditório foi negado pela Autoridade Tributária em Despacho Decisório, decisão
posteriormente ratificada pela Turma Julgadora de 1o Grau.
Especificamente neste caso, a tentativa de compensação foi buscada pela
contribuinte no PER/DCOMP no 05515.03885.300616.1.3.02-5027, formalizado no Processo
Administrativo no 10840.722752/2017-43, apreciado pelo Colegiado nesta mesma sessão de
julgamento e também improvido o pedido da recorrente, assim como ocorreu desde o início.
Então, o que se tem NESTE PROCESSO é meramente o cenário de “causa” e
“efeito”, ou “motivação” e “consequência”.
Em outro dizer, surgida a “causa” (compensação não homologada – Processos
no 10840.722752/2017-43, automaticamente se remete à “consequência”, no caso, o lançamento
de ofício de multa isolada presente neste processo (no 15959.720023/2017-49).
Relembrando, a recorrente transmitiu o PER/DCOMP acima citado mediante o
qual alegou possuir créditos em desfavor da Fazenda Pública, buscando com isso compensar
débitos de sua responsabilidade perante o mesmo Órgão.
Ocorre que, como visto no PA de compensação foi informada uma retenção de
R$ 1.200.000,00, contra uma retenção informada em DIRF da ordem de R$ 22,71.
Junte-se a isso que o regime de tributação adotado pela recorrente em 2016 foi
o Lucro Real Anual, então COMO poderia ter “Saldo Negativo de IRPJ ou de CSLL
TRIMESTRAL”?
Todos estes aspectos já foram sobejamente detalhados no PA no
10840.722752/2017-43, julgado nesta mesma sessão, por isso sem necessidade de se alongar
mais sobre seus aspectos fáticos, cabendo tão somente verifica a correta aplicação da legislação
que trouxe a penalização pecuniária quando ocorrerem eventos como este.
Postos os fatos, ao voto.
DO LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA CONTROLADO NESTE PROCESSO
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

Antes de passar à análise do mérito, impõe-se afastar os argumentos trazidos
pela recorrente e direcionados para temas de cunho constitucional e legal.
Embora já rejeitadas tais aduções pela decisão recorrida, a contribuinte insiste
em suscitar as mesmas questões, como vedação ao confisco, tema que, irremediavelmente, foge à
competência deste Colegiado Administrativo apreciar ou perquirir, dado este controle ser da
alçada exclusiva do Poder Judiciário, nos termos do art. 102, incisos I, “a” e III, “b” e § 1o, da
Constituição Federal.
Demais disso, há norma legislativa em plena vigência e de observância
obrigatória aos operadores do direito, no caso, o artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Deve ser destacado que o § 6o do indigitado artigo traz algumas exceções a esta
regra geral, porém não aplicáveis ao caso2.
Em outro ponto e dirigido diretamente aos Conselheiros do CARF, prevê o
RICARF, artigo 62, do Anexo II:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Igualmente neste dispositivo há parágrafos, incisos e alíneas definindo
exceções e que, da mesma forma, são igualmente inaplicáveis ao caso concreto.
Por fim, para fulminar de vez o assunto, há verbete plenamente vigente e de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, a teor do artigo 72 do Regimento Interno

2 § 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na
forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40
da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

(“Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de
observância obrigatória pelos membros do CARF”), no caso, a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesse ponto, não conheço do recurso voluntário.
Passo à analise dos argumentos remanescentes da recorrente.
No mérito, o tema não comporta maiores digressões: trata-se de matéria com
previsão expressa e literal em norma legislativa em plena vigência e de observância obrigatória
pelos administrados, qual seja, o art. 18, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no
11.488/2007, já transcrito acima, assim como os demais dispositivos elencados e referidos no
mesmo artigo e que explícita, literal e incisivamente dispõe que “Art. 18. O lançamento de ofício de
que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 20013, limitar-se-á à imposição
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
Por sua vez, seu § 2o exprime que “§ 2o A multa isolada a que se refere o caput
deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)”.
Quadro que se completa e se fecha com a observância do inciso I, §§ 1o e 2o, I,
do caput do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, com aplicação em dobro e depois aumentada
pela metade quando presentes os aspectos fáticos elencados nos artigos 71 e 72, da Lei no
4.502/19644 e com o § 5o do artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003:

3 MP no 2.158-35, de 2001:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração prestada pelo
sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade,
indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

4 Lei no 4.502/1964:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste
artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o
§ 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
-----
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Diga-se, surgida a “causa” (não homologação da compensação), a
“consequência” será, inevitavelmente, a lavratura do auto de infração ou notificação de
lançamento para constituição, de ofício, do crédito tributário, como ocorreu neste caso concreto.
Em relação a esse cenário, não há meio termo nem controvérsias, ao contrário,
como dito, é norma cogente e que obriga a todos.
Desse modo, não homologada a compensação intentada pela contribuinte
mediante o PER/DCOMP no 05515.03885.300616.1.3.02-5027, formalizado no Processo
Administrativo no 10840.722752/2017-43, a penalização tornou-se imperativa.
Como o PA acima citado foi julgado por esta mesma Turma nesta mesma
sessão de julgamento e mantidas as decisões da DRF/Ribeirão Preto /SP e DRJ/BHE, não
reconhecendo o crédito pleiteado e não homologando as compensações buscadas, irretocável o
trabalho fiscal que impingiu a exigência de multa isolada presente no AI já citado.
De outro giro e complementarmente, refuta-se o reclamo da recorrente acerca
da imposição duplicada (por dolo) e aumentada em 50% (por desatendimento das intimações).

características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.

Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

Na verdade, se tratasse de uma “simples não homologação”, a multa seria tão
somente aquela prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Todavia, como sobejamente estampado nos autos, houve falsidade na
apresentação da declaração de compensação PERD/COMP citado, não houve comprovação
documental alguma do crédito alegado e as possíveis fontes pagadoras nada declararam em
DIRF ou o fizeram por valores ínfimos e residuais, literalmente, R$ 22,71, contra os R$
1.200.000,00 apontados pela interessada, ou seja, 0,0000189%, um quadro de absurdo
surrealismo, descompromissado com a verdade e sem qualquer preocupação em trazer a mínima
comprovação do que se alegou, tudo convergindo para a evidente tentativa de fraudar o Poder
Público, reduzindo drasticamente e – pior ainda – dolosamente – o valor do tributo devido ao
erário.
Como corolário e subsídio argumentativo, lanço mão do bem formulado voto
da decisão a quo, que resume com perspicácia única, todo o cenário presente nestes autos
(acresceram-se os destaques):
“39. Em relação a exigência da multa isolada, o interessado alega que não agiu com
dolo e com intuito de ludibriar o fisco. Assim não concorda com a cobrança da multa
isolada pois não cometeu ato ilícito. Alega também, que a cobrança em tal patamar
possui efeito confiscatório.
40. Pois bem. O fato é que o interessado, através do sócio administrador, senhor
Nelson do Nascimento Castro, outorgou amplos poderes ao procurador, senhor
Jorge Alexandre Rosa e Silva.
41. Por sua vez o senhor Jorge Alexandre Rosa e Silva enviou diversas
declarações de compensação, na ordem de alguns milhões de reais, com o intuito
de extinguir débitos tributários do interessado com a União.
42. Ocorre, e pesa contra o interessado, o fato de ter como objeto social a
fabricação de biscoitos e bolachas, além de fabricação de frutas cristalizadas,
balas e semelhantes, mas nunca na atuação de prestação de serviços de limpeza,
conforme foi informado nas declarações de compensação enviadas.
43. Não bastasse o exposto acima, nenhumas das retenções apontadas pelo
interessado foram confirmadas.
44. O interessado também não apresentou qualquer documentação e provas da
ocorrência da prestação de serviços. Não foram apresentados contratos
celebrados, notas fiscais emitidas, comprovantes de retenção na fonte.
45. Cabe ressaltar que tal fato não se deu de forma isolada. Consta dos autos que o
interessado, enviou diversos pedidos de compensação os quais a autoridade fiscal cita
os seguintes Per/Dcomp:
(...)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

46. Além disso, devidamente intimado, o interessado não respondeu as questões
trazidas pela autoridade fiscal, não escriturou qualquer tipo de receita de
serviços e retenção na fonte do imposto de renda utilizado como dedução para
compor o saldo negativo do IRPJ, não apresentou comprovantes de rendimentos
pagos ou creditados e de imposto de renda retido na fonte, a DIRF informada
pelas fontes pagadoras, quando existem não muito inferiores às informadas em
declaração de compensação, enviou fichas de registro da ECF com valores
zerados, e por fim não apresentou provas em sede recursal ora em análise.
47. Dessa forma, o interessado não traz aos autos elementos que possam afastar a
afirmação trazida pela autoridade fiscal de falsidade de declaração”.
Então, com todo este cenário de dolo, a duplicação da multa se mostrou
imperiosa, elevando-a de 75% para 150%.
Posteriormente, em face da completa omissão da interessada em prestar as
informações requisitas pelo Fisco quando do tratamento manual do pedido de compensação
(intimações reiteradas e que passaram in albis), a majoração em mais 50% (metade) da
penalização tornou-se irremediável, chegando-se ao patamar de 225%, como reproduzido no
auto de infração.
Para melhor visualização, veja-se a planilha elaborada pela Autoridade Fiscal
para cálculo da multa (fls. 13):

Então, estampado o quadro que faz nascer a motivação para o lançamento de
ofício (compensação não homologada), a norma positiva deve ser seguida à risca pelo Colegiado,
sob pena de infringência aos já referenciados artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, e artigo 62, do RICARF.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

Assim, há que se negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Cabe uma palavra final acerca da imputação de responsabilidade solidária feita
pelo Fisco ao sócio-administrador da recorrente, Nelson do Nascimento Castro – CPF no
025.034.508-06, com supedâneo artigo 135, III, do CTN.
Como visto ao longo do relatório, o julgador de 1o Instância manteve a
imputação tendo em vista a omissão do interessado em se defender, não apresentando
impugnação (“16. De pronto cumpre ressaltar que o sujeito passivo por responsabilidade tributária,
senhor Nelson do Nascimento Castro, cuja a ciência do auto de infração ocorreu em 20.11.2017,
conforme e-fls. 81, não apresentou impugnação. 17. Aduz o Decreto 70.236/72 em seu artigo 17:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) 18. Face ao exposto, a responsabilização
atribuída ao senhor Nelson do Nascimento Castro consolida-se administrativamente relativamente à
matéria não impugnada” – Ac. DRJ – fls. 149/150).
Embora em seu RV a recorrente tenha se manifestado no sentido de que “não
há que se falar em considerar definitiva a responsabilidade solidária, tendo em vista que o litígio
administrativo instaurado com a apresentação de impugnação – ao lançamento, como um todo – tem o
condão de incitar a Administração à revisão ou anulação do ato do lançamento. Assim, até que seja
proferida decisão terminativa, na esfera administrativa, carece de lógica e razoabilidade reconhecer
consolidação de matéria não impugnada”, fato é que, nos exatos termos da decisão a quo, o
interessado, Nelson do Nascimento Castro, EFETIVAMENTE não apresentou impugnação à
inserção de seu nome no rol de responsável solidário, precluindo o direito de fazê-lo neste
momento processual.
É a lição de Gilson Wessler Michels5, em sua didática obra “PAF- Processo
Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156), na qual analisa
minuciosamente todas as diversas nuances presentes na “litigância tributária no contencioso
administrativo” há que se distinguir preclusão, perempção, decadência e prescrição, sendo que
nesse rol de institutos jurídicos, “preclusão” representaria “a perda da prerrogativa de direito
processual, em razão da inércia do agente”.
Em outro dizer, “a perda da faculdade de praticar ato processual”.
Na sequência, depois de ressaltar não ser apenas a inércia que traz a preclusão,
alude aos seus quatro tipos, a saber: a temporal, a lógica, a consumativa e a pro judicato.
Definindo a primeira, que é o que interessa aos autos presentes, da forma
seguinte:
Preclusão temporal: é aquela que decorre da perda do prazo
previsto para contestar o ato administrativo

5 O autor, auditor-fiscal da Receita Federal, foi Delegado da Delegacia da RFB de Julgamento em
Florianópolis/SC, atuou em julgamentos na esfera do contencioso administrativo-fiscal e é professor de
Direito Tributário e de Processo Tributário em cursos de graduação e pós-graduação na Faculdade
Cesusc, Universidade Federal de Santa Catarina)

Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.103 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15959.720023/2017-49

É exatamente o que estampam os autos: o interessado perdeu o prazo previsto
no PAF para contestar sua inclusão no pólo passivo da demanda como responsável solidário
(artigo 135, III, do CTN), sendo decisão terminativa a exarada pela DRJ/RJO nestes autos em
relação a este aspecto.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de, i) não conhecer das matérias de cunho
constitucional aduzidas pela recorrente; ii) não conhecer, por preclusas, das alegações do
responsável solidário, Nelson do Nascimento Castro – CPF no 025.034.508-06, mantendo sua
imputação com supedâneo no artigo 135, III, do CTN e, iii) no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, mantendo o lançamento de multa isolada constante no Auto de Infração.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 226
DF CARF MF
Original